Tribunal: CARF
Processo: 13603.900452/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900452/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.399 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2004
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida.
Eventuais erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF
retificadora, somente são passíveis de valoração acompanhados de
comprovação do erro, por meio de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Compensação objeto
da PERDCOMP 28028.45695.310105.1.3.04-2004, transmitida em 31/01/2005, relativo ao
alegado pagamento indevido ou a maior realizado em 15/09/2004 no valor de R$230.885,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900452/2009-92
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900452/2009-92

Transcrevo o fundamento da referida decisão:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 230.885,79
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade com as seguintes alegações: (i) que não apurou débito de Cofins
não-cumulativo (código de receita 58561), relativo ao mês de agosto de 2004; (ii) que efetuou
recolhimento indevido no valor de R$230.885,79, para o referido período de apuração; (iii) que
informou equivocadamente na DCTF original o valor devido de R$230.885,79; (iv) que retificou
a DCTF, de forma a não apresentar débito de Cofins não-cumulativo referente a agosto de 2004,
demonstrando trata-se meramente de equívoco de cumprimento de obrigação acessória.
A 2a Turma da DRJ Belo Horizonte, por meio do Acórdão 02-37.326, de 7 de
fevereiro de 2012 (fls. 82 a 86), julgou parcialmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o despacho decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Verificado que o suposto crédito classificado pelo contribuinte como pagamento
indevido ou a maior foi integralmente utilizado para quitação de débito informado em
DCTF e DIPJ apresentadas antes da ciência do despacho decisório emitido, não há
como reconhecer o direito creditório postulado. A retificação da DCTF, operada após a
ciência do despacho decisório, não é suficiente, por si só, para comprovar a existência
do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.90 a 94), repisando os argumentos trazidos em sua
Manifestação de Inconformidade.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900452/2009-92

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório que indeferiu pedido de
compensação em decorrência da alocação do pagamento informado ao débito declarado em
DCTF.
A Recorrente alega que retificou sua DCTF original, de forma a não restar saldo
devedor da COFINS para o período em questão (agosto/2004), resultando em saldo passível de
ser restituído/compensado.
O julgador a quo manteve o Despacho Decisório por entender que a interessada
não comprovou eventual erro cometido no preenchimento de sua declaração. Segundo seu
entendimento, a mera retificação da DCTF, ocorrida após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova do recolhimento indevido ou a maior, não se presta
para comprovação das alegações do contribuinte.
O indeferimento do pedido de compensação baseou-se em DCTF originalmente
apresentada e não foram apresentados quaisquer elementos que pudessem lastrear a sua
retificação. Por ser a DCTF o instrumento que configurava confissão de dívida, caberia à pessoa
jurídica apresentar a escrita regular, a fim de demonstrar a certeza e liquidez da apuração dos
tributos ali envolvidos e a retificação pleiteada. Em seu recurso a Recorrente nada acrescenta ou
prova acerca de seu pretenso direito.
A simples retificação de DCTF não seria suficiente para comprovar o alegado
erro na apuração da base de cálculo da COFINS, sendo necessário comprovar, através de
documentos correspondentes, o erro cometido no preenchimento da declaração original. Tal
entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir
transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada não é suficiente para a demonstração
do alegado erro na apuração da contribuição, sendo imprescindível que a Contribuinte faça
prova do erro em que se fundou a retificação.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz
de comprovar o erro cometido, mas somente a informação da declaração incorreta. Mesmo
considerando uma possível flexibilidade na admissão de provas após a impugnação, não foram
apresentadas provas suficientes para demonstrar o alegado erro cometido, e o lastro
contábil/fiscal que poderia comprovar a retificação da declaração.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900452/2009-92

Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Quanto à realização de diligência, este colegiado tem entendido que a
existência de um indício do erro cometido, através da apresentação de documentos, mesmo que
após a impugnação/manifestação de inconformidade, poderia ensejar o encaminhamento à
unidade de origem para melhor instrução processual e apuração dos valores. Entretanto, no
presente caso não foram apresentados documentos que poderiam demonstrar a existência do
direito ou mesmo seu indício, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente
caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital